Tribunal: TJSP
Processo: 3006045-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão atacado que não apresenta vício - Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade - Os segundos embargos de declaração devem se limitar a apontar eventuais vícios existentes no acórdão que julgou os primeiros embargos - Entendimento jurisprudencial do STJ - Recurso com caráter infringente - Embargos rejeitados.